Tribunal: TJSP
Processo: 1052385-16.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1052385-16.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada MARIA APARECIDA DOMIGUES DE
FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052385-16.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 19227
2
VOTO No 19227
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1052385-16.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: MARIA APARECIDA DOMINGUES DE FARIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fepasa. Reajuste salarial.
Reexame Necessário. Erro material. Existência. Acolhimento dos
embargos. Necessidade.
Embargos declaratórios acolhidos.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de
turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público que, por unanimidade, deu
provimento ao Reexame Necessário para reformar a r. sentença de fls.207/2013 e julgar
improcedente a ação de cobrança proposta pela pensionista da antiga Fepasa, Maria
Domingues Faria em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls.225/233)
Em suas razões, a embargante aponta erro material na
publicação do resultado, eis que o voto condutor deu provimento ao reexame
necessário, para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação-. Contudo, constou
tanto da tira de julgamento quanto da Súmula a expressão negaram provimento ao
recurso” ao invés de “deram provimento ao reexame necessário”. Requer o acolhimento
dos embargos de declaração, sanando-se o erro material apontado. (fls. 01/02)
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
De fato, a decisão incorreu em contradição, pois tanto o v.
acordão de fls. 225/233 dos autos principais quanto a tira de julgamento de fls.224
contém erro material.
O intento original desta turma julgadora foi o de decidir, de
forma unânime, no sentido de dar provimento ao Reexame Necessário para reformar a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052385-16.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 19227
3
sentença de fls.207/213 dos autos principais e julgar improcedente a ação. (fls.226 e
233 dos autos principais).
É certo que tanto a ementa quanto o dispositivo do voto vencedor
mencionam o provimento ao reexame necessário, bem como a reforma da sentença de
primeiro grau. No entanto, constou equivocadamente da primeira página do acórdão (fls.
225 dos autos principais) e da tira de julgamento à fls. 224, o não provimento ao recurso.
Assim, se faz necessária a correção da tira de julgamento e da
primeira página do acórdão para que passe a constar o resultado correto do julgamento.
Dessa forma, diante do evidente erro material contido no acórdão
publicado, acolho os embargos de declaração para determinar a expedição de nova
tira de julgamento e a confecção de novo acórdão onde passe a constar o seguinte
resultado: “DERAM PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO. V.U.”.
PAULO GALIZIA
Relator